Tribunal: TJDFT
Processo: 0719375-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DISTRITO FEDERAL. EXECUTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pela Exequente em face de sentença proferida em sede de cumprimento individual da sentença coletiva de autos n. 0702195-95.2017.8.07.0018, na qual foi acolhida preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do Distrito Federal e indeferida a petição inicial, nos termos do art. 924, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de legitimidade passiva do Distrito Federal para figurar no polo passivo do cumprimento individual da sentença coletiva de autos n. 0702195-95.2017.8.07.0018, conquanto a Exequente estivesse aposentada antes da formação do título executivo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade passiva ad causam é aferida em abstrato, com base na teoria da asserção, de acordo com os fatos declinados na petição inicial, ou seja, in status assertionis.
4. A ocorrência dos fatos segundo a descrição da parte autora e as consequências jurídicas deles decorrentes são questões que dizem respeito ao mérito, ou seja, à efetiva existência do direito reclamado.
5. O Distrito Federal é garantidor do pagamento das obrigações do IPREV/DF, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008.
6. Na fase de conhecimento, o Distrito Federal foi condenado em uma obrigação de fazer – implementar o reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013 – e outra de pagar quantia certa – diferenças entre o vencimento previsto nesta lei e aquele efetivamente pago, conquanto o IPREV/DF tenha implementado apenas a primeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e provida.
Teses de julgamento: “Em razão de ser garantidor das obrigações do IPREV/DF, o Distrito Federal também possui legitimidade para compor a demanda, nos termos da Lei Complementar Distrital n. 769/2008)”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1806357, 0718430-64.2022.8.07.0018, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 22/02/2024; Acórdão 1608858, 07097148220218070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022; e Acórdão 1602911, 07018941220218070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no PJe: 18/8/2022.